Tribunal: TJMT
Processo: 0008470-47.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008470-47.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DIEGO NEVES PEREIRA - CPF: 028.005.421-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERICK MARQUES PEREIRA RODRIGUES - CPF: 053.584.731-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

V.V.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – PRETENSÃO DE VER O AGRAVADO SUBMETIDO A EXAME CRIMINOLÓGICO COM AVALIAÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA – INVIABILIDADE – CARÁTER FACULTATIVO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ATRAVÉS DO EXAME PSICOSSOCIAL E COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – PRECEDENTES DA CORTE – AGRAVO DESPROVIDO.

As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso, cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de Atestado de Bom Comportamento Carcerário e Exame de perfil psicossocial (requisitos subjetivos), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado.

Recurso Ministerial Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a decisão editada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução penal n.o 1014-51.2016.811.0042, Código: 425799, em que o magistrado de origem deferiu ao reeducando
Diego Neves Pereira
a progressão para o regime semiaberto para o cumprimento de pena.

Irresignado, o Órgão Ministerial agravou da decisão, pugnando pela sua reforma, para que seja cassada a r. decisão, sob a alegação de que o agravado não preencheu os requisitos para a concessão da progressão de regime, ante a ausência de realização de exame criminológico. (Id. 25947988).

A defesa do agravado, nas contrarrazões de Id. 25948993, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso ministerial.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 25948994).

Em parecer, da lavra da Dr.a Julieta do Nascimento Souza (Id. 34582469), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução penal, com a consequente manutenção da decisão vituperada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da pretensão recursal é a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Pena n.o 1014-51.2016.811.0042, Código: 425799, que, dispensando a realização de exame criminológico, concedeu o benefício da progressão regimental ao agravado (Id. 25948986) após entender satisfeitos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva.

Em suas razões, o Ministério Público busca a a reforma da decisão guerreada, a fim de que se proceda o exame criminológico antes de beneficiar o reeducando com a progressão regimental, sob o argumento de
“o reeducando foi condenado pela prática de crimes extremamente graves e possui uma longa pena a ser cumprida, com término estimado somente no dia 19/06/2030, consoante cálculo de pena”
, afirmando, para tanto,
“que a avaliação psicossocial resta insuficiente e precária para subsidiar a concessão da progressão regimental, razão pela qual o reeducando deveria ser examinado por médico psiquiatra, como condição essencial e segura para análise de posterior benefícios”
. (Id. 25947988).

Tem-se a decisão proferida pelo magistrado de origem,
verbis
:

“(...) Trata-se de pedido de progressão de regime formulado em favor do recuperando DIEGO NEVES PEREIRA que cumpre pena de 16 (dezesseis) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime de homicídio e de roubo.

Conforme consta do cálculo de fls. 129, o requisito objetivo será alcançado em 08.12.2018.

O laudo psicossocial e o atestado de comportamento carcerário estão juntados às fls. 142/150, e 151, respectivamente.

Instado a opinar o membro do parquet pugnou pela submissão a avaliação psiquiátrica com fulcro na circunstância de que o penitente é condenado pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada e ainda responde pela suposta prática do crime de roubo (fls. 153/155).

É o relato. Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o penitente foi condenado pela prática do crime de homicídio tentado na forma qualificado e pelo crime de roubo, à pena 16 (dezesseis) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No tocante à possibilidade de progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo para tanto, será adimplido em 08.12.2018, sendo certo que depois de computados os 20 de remição declarados às fls. 141, o penitente terá adimplido o requisito objetivo em 19.11.2018.

Quanto ao requisito subjetivo, qual seja, “a necessidade da comprovação do mérito, consubstanciado no bom comportamento carcerário do condenado” (STJ, AgRg no HC 417685, d.je 30/04/2018), extrai-se que
foi colacionado ao feito atestado de comportamento carcerário recente (fls. 151), cujo teor evidencia que o penitente ostenta ÓTIMO comportamento carcerário desde sua última transferência para a Penitenciária Central do Estado
(09.07.2014).

A perícia realizada na data de 20 de outubro de 2018, evidenciou elementos acerca da personalidade do penitente, ao consignar às fls. 147, que “...com relação ao caso analisado, não foram encontrados elementos de natureza psicológica que impossibilitem a concessão da progressão de regime para menos gravoso ao reeducando, nem mesmo que o privem de retornar ao convívio em sociedade (...) Sugere-se que caso o reeducando venha a ser beneficiado por este juízo com a progressão de regime, que o mesmo seja encaminhado ao CAPS AD, a fim de auxiliá-lo em seu processo de reinserção profissional, recuperação psicossomática e assistência familiar”
.

O ilustre representante do Ministério Público, em sua postulação, pugna pela realização de exame psiquiátrico, pelo que entende imprescindível para que sejam colacionados aos autos outros elementos para aferir, com mais segurança, se o requisito subjetivo foi adimplido.

Inobstante o penitente tenha cometido um crime de extrema gravidade e que se reveste de comoção social, recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona com rigor acerca da necessidade do exame psiquiátrico como condição à progressão de regime, em trecho de seu acórdão que “...Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal” (STJ, AgRg no HC 417685, d.j.e 30/04/2018) – grifei.

Na toada do julgado supratranscrito, desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, bem como, de acordo com as remições constantes dos autos, foram realizados trabalhos intramuros, de maneira ininterrupta, de modo que,
não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico
.

A avaliação psicossocial não aponta qualquer elemento que indique a necessidade de avaliação psiquiátrica como condição segura à progressão de regime
.

No mais, importa salientar que em recente informação datada de 09 de Maio de 2018 e apresentada a este Juízo, a Gerência de Psiquiatria da SEJUDH, informou que há apenas um psiquiatra naquele órgão com a incumbência de realizar os exames necessários (cessação de periculosidade, insanidade mental e dependência toxicológica), bem como que este Juízo concitou por meio do CIA no0041887-54.2018.811.0000, à Corregedoria Geral de Justiça, acerca da viabilidade de cadastramento de peritos judiciais para realização de exames psiquiátricos e perícias de cessação de periculosidade, o que, evidentemente, demandará tempo e, consequentemente, constrangimento ilegal na prisão do recuperando.

Como se vê,
embora de repugnância e gravidade evidenciada pelo crime perpetrado pelo penitente, durante o cumprimento da pena não foram encontrados elementos que justifiquem a permanência no cárcere
.

Com efeito, d
os exames psicológico e social elaborados, não apontam qualquer elemento gravoso em desfavor do penitente, condição esta essencial para o indeferimento da progressão
. (...).

Inobstante,
no caso versado, podemos nos valer da prevenção especial positiva, caracterizada pela possibilidade de ressocialização do reeducando, já que, desde sua última prisão, não foi constatado qualquer episódio digno de nota que desabone sua conduta
.

Assim, determinar a realização de avaliação psiquiátrica, máxime pela morosidade do procedimento de nomeação de psiquiatra particular a expensas do Estado, seria impingir ao penitente constrangimento ilegal. (...).

Desse modo, no caso versado, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, somado ao laudo psicossocial favorável e indicações da reinserção familiar.

Nesta seara de entendimento
verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida
.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo em 19.11.2018, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei. (...).

Desta feita, por reunir o reeducando DIEGO NEVES PEREIRA os requisitos necessários à progressão regimental,
CONCEDO a progressão de regime do fechado para o semiaberto para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade
. Com vistas a estabelecer as regras do novo regime de cumprimento de pena, designo o dia 11.12.2018, às 16h30min para realização da Audiência Admonitória, bem como para a inserção do penitente no Programa de Monitoramento Eletrônico. (...)”.

Na ocasião o magistrado, analisando o requisito subjetivo, considerou o Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário e o exame de perfil psicossocial, ambos positivos para a concessão da progressão de regime semiaberto ao agravado.

Ademais, é entendimento pacificado nesta Corte
que a submissão do reeducando a exame criminológico não é condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime quando presentes outros elementos de convicção que militem em seu favor
, consoante se extrai dos seguintes arestos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCEDIDA PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PREAMBULAR – NULIDADE DO DECISUM – NÃO OPORTUNIZADO AO PARQUET MANIFESTAR ACERCA DA JUNTADA DO ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – DESCABIMENTO – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO ATUALIZADA – DESNECESSIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO SOBRE A JUNTADA DE ATESTADO CARCERÁRIO REQUERIDO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – MÉRITO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO – CRIME HEDIONDO DE GRAVIDADE ACENTUADA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ALUDIDO EXAME – RECURSO DESPROVIDO. (...) Com a alteração sofrida pelo artigo 112, modificado pela Lei n. 10.792/03, não há mais previsão expressa sobre a exigência do exame criminológico. Para progressão de regime, atualmente, além do requisito temporal, há exigência de bom comportamento carcerário apenas, que será comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, podendo, no entanto, o magistrado, no momento da avaliação do mérito subjetivo do reeducando, admitir a realização do exame, caso repute necessário, em decisão devidamente motivada, consoante inteligência da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça. (...).”
(AgExPe 10089/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 06/04/2017).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – NÃO SUSCITADA OPPORTUNO TEMPORE – PRECLUSÃO – MÉRITO – OBRIGATORIEDADE NA REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL – APLICAÇÃO DA LEI 10.792/03 – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da progressão do regime fechado ao semiaberto deve ser precedida de manifestação do Ministério Público, conforme preceitua a os artigos 67 e 112, §1o da Lei de Execução Penal. No entanto, quando instado a se manifestar, o órgão ministerial não o faz, não há que se falar de nulidade, por se tratar de matéria preclusa. Apenas diante da necessidade manifesta deve o juiz determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão de pena, podendo o requisito subjetivo ser aferido por meio de atestado de bom comportamento expedido pelo diretor do estabelecimento.
(AgExPe 50121/2015, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16.6.2015, Publicado no DJe 19.6.2015).

No caso, além do adimplemento do requisito temporal-objetivo, o juízo singular, que possui maior proximidade com os fatos, concluiu não haver qualquer motivação concreta que demonstrasse a incapacidade de ressocialização do apenado, sendo
desnecessário, portanto, a exigência do exame criminológico por meio de médico psiquiatra
, sobretudo porque há nos autos atestado de bom comportamento do reeducando durante o período em que esteve segregado e exame psicossocial favorável.

Logo, sem sustentação fática plausível a arguição ministerial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao agravo interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020